Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impedem a reiteração de pedido de levantamento de honorários advocatícios indeferido por meio de decisão preclusa.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.